Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico: medicamentos de uso controlado. Inépcia da denúncia. Nulidade. Princípio da absorção. Art. 273, § 1o-B, CP, preceito secundário: inconstitucionalidade. Desclassificação. Associação criminosa.

1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que praticados os crimes, as condutas dos acusados, e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade dos crimes, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. E, com a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia.

2 – Se, autorizadas medidas cautelares de interceptação telefônica e busca e apreensão de bens, a legalidade da medida não é impugnada nas alegações finais, preclusa está a questão, não cabendo inovação recursal, sobretudo se não provado prejuízo para a defesa, que teve amplo acesso às provas produzidas a partir dessas medidas.

3 – As condutas de adquirir, ter em depósito e vender medicamentos controlados, de procedência ignorada ou adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente ou sem registro no órgão de vigilância -, utilizando-se, um dos acusados, estabelecimento comercial, tipificam o crime do art. 273 do CP, na modalidade do § 1o-B. Ainda que alguns medicamentos contivessem substâncias psicotrópicas, enumeradas na Portaria 344/98 da Anvisa, o crime de tráfico de drogas - também imputado aos réus, em concurso material, fica absorvido por aquele crime.

4 - Absolvidos os réus do crime de tráfico de drogas, não pode subsistir a condenação pelo delito do art. 35 da L. 11.343/06 nem a perda dos bens que não sejam instrumentos ou produtos do crime.

5 – Observada a correlação com os fatos descritos na denúncia, possível dar-lhes definição jurídica diversa (“emendatio libelli”) e desclassificar o crime do art. 35 da L. 11.343/06 para o do art. 288 do CP - associação criminosa.

6 - “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)." (tema 1.003 de repercussão geral, julgado em 24.3.21, DJe 14.6.21).

7 – Apelações providas em parte.